Tribunal: TJDFT
Processo: 0749202-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME MILITAR E INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que revogou a suspensão condicional da pena concedida ao paciente, em razão de suposto descumprimento das condições impostas, consistentes em não cometer crime nem ser punido por falta disciplinar grave. Os impetrantes alegam ausência de prática de crime, inexistência de punição disciplinar, ausência de apuração prévia por meio de processo administrativo ou judicial, e violação ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da suspensão condicional da pena, com base em indícios de prática de crime e punição disciplinar grave, viola o princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se o descumprimento das condições impostas exige condenação judicial definitiva ou prévia apuração administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável, prevista no artigo 86, inciso I, e §1o, do Código Penal Militar, dispõe que a suspensão condicional da pena pode ser revogada em caso de condenação por crime doloso, com sentença irrecorrível, ou, alternativamente, em caso de descumprimento de obrigação constante da sentença ou punição por falta disciplinar grave.
4. No caso dos autos, a revogação do benefício está fundamentada em comunicação do Corregedor Geral da PMDF, que aponta prisão disciplinar do paciente em razão de prática, em tese, de crime militar e transgressão grave da disciplina.
5. A presunção de inocência não se mostra violada, pois a medida não equivale à antecipação de pena, mas apenas à suspensão de um benefício legalmente condicionado ao cumprimento de obrigações específicas.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 86, I e §1o.